Tribunal: STJ
Processo: 0003793-63.2023.8.26.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681666 - SP (2024
/0240091-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: SEBASTIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS ABISSAMRA FILHO - SP257222
TÂNIA RIBEIRO DA SILVA - SP418177
HELENA MARIA MARIANO PALMA NARVAIS - SP527796
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental
interposto em face de decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
2. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, alegando
que não foram analisadas as razões declinadas no parecer favorável à sua tese,
apresentado pelo Ministério Público Federal.
3. Requer o suprimento da omissão com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em
omissão ao não se manifestar, expressamente, sobre o conteúdo de parecer favorável à
tese da parte embargante, apresentado pelo Ministério Público Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis
apenas para corrigir omissão, obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro material,
conforme o
do CPP e o
III, do CPC c/c o
o do CPP.
art. 619
art. 1022,
art. 3
6. O parecer do Ministério Público, embora relevante sob o ponto de vista reflexivo, é
peça opinativa que não vincula o julgador.
7. A decisão embargada apreciou, de maneira fundamentada, todos os pontos relevantes
para o deslinde do feito, sendo desnecessário responder a todas as questões suscitadas
pelas partes quando as razões de decidir são suficientes para suportar as conclusões da
decisão.
Documento eletrônico VDA52283994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 7f189097-d30b-43d8-b41b-f60286000cf4

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir
omissão, obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro material, nos termos do
do CPP e do
III, do CPC c/c
o do CPP.
art. 619
art. 1022,
art. 3
2. O parecer do Ministério Público, por ser peça opinativa, não vincula o julgador.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPP,
o.
art. 619;
art. 1022,
art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 2.727.163/GO,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52283994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 7f189097-d30b-43d8-b41b-f60286000cf4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681666 - SP (2024
/0240091-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: SEBASTIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS ABISSAMRA FILHO - SP257222

TÂNIA RIBEIRO DA SILVA - SP418177

HELENA MARIA MARIANO PALMA NARVAIS - SP527796
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental
interposto em face de decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
2. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, alegando
que não foram analisadas as razões declinadas no parecer favorável à sua tese,
apresentado pelo Ministério Público Federal.
3. Requer o suprimento da omissão com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em
omissão ao não se manifestar, expressamente, sobre o conteúdo de parecer favorável à
tese da parte embargante, apresentado pelo Ministério Público Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52284000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:42
Código de Controle do Documento: 7d568e40-b2a8-4d87-b813-f415b57d7268

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis
apenas para corrigir omissão, obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro material,
conforme o
do CPP e o
III, do CPC c/c o
o do CPP.
art. 619
art. 1022,
art. 3
6. O parecer do Ministério Público, embora relevante sob o ponto de vista reflexivo, é
peça opinativa que não vincula o julgador.
7. A decisão embargada apreciou, de maneira fundamentada, todos os pontos relevantes
para o deslinde do feito, sendo desnecessário responder a todas as questões suscitadas
pelas partes quando as razões de decidir são suficientes para suportar as conclusões da
decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir
omissão, obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro material, nos termos do
do CPP e do
III, do CPC c/c
o do CPP.
art. 619
art. 1022,
art. 3
2. O parecer do Ministério Público, por ser peça opinativa, não vincula o julgador.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPP,
o.
art. 619;
art. 1022,
art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 2.727.163/GO,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025.
RELATÓRIO
A defesa de SEBASTIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO opôs embargos de
declaração, às fls. 217/218, em face do acórdão de fls. 205/212 que concluiu pelo
desprovimento do agravo regimental interposto às fls. 189/197 em face da decisão de
minha lavra que, às fls. 178/184, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial. O acórdão embargado ficou assim ementado (fls. 205/206):

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REMIÇÃO DE PENA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de recurso especial, mantendo acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual indeferiu
Documento eletrônico VDA52284000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:42
Código de Controle do Documento: 7d568e40-b2a8-4d87-b813-f415b57d7268

pedido de remição ficta de pena referente ao período de
suspensão de atividades de estudo durante a pandemia de
COVID-19.
2. O Tribunal de origem concluiu que não houve
comprovação de que a interrupção dos estudos do agravante
decorreu exclusivamente da pandemia, considerando o
registro de faltas e ausência de anotação sobre a não
realização de expediente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante faz jus à remição ficta de pena pelo período de
suspensão de atividades de estudo durante a pandemia de
COVID-19, à luz do entendimento firmado no Tema 1.120 do
Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A remição ficta de pena durante a pandemia de
COVID-19, conforme o Tema 1.120 do STJ, exige
comprovação de que o preso já estava trabalhando ou
estudando e foi impedido de continuar suas atividades
exclusivamente em razão das restrições sanitárias.
5. No caso concreto, os documentos apresentados
não demonstram que a interrupção dos estudos do
agravante decorreu exclusivamente da pandemia, havendo
registro de faltas e ausência de anotação sobre a não
realização de expediente.
6. A análise do conjunto fático-probatório necessário
para desconstituir a conclusão do acórdão recorrido encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de provas
em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remição ficta de pena durante a pandemia de
COVID-19 exige comprovação de que o preso já estava
trabalhando ou estudando e foi impedido de continuar suas
atividades exclusivamente em razão das restrições
sanitárias.
2. A análise de fatos e provas para desconstituir a
conclusão do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 4o; CF
art. 126,
/1988,
o, XLVI.
art. 5
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira
REsp 1.953.607/SC,
Seção,
julgado
em
14.09.2022;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 1.395.406/TO,
Turma, julgado em 05.09.2019."

A defesa sustenta que existe omissão no acórdão recorrido, pois nele não foram
analisadas as razões declinadas no parecer ofertado deixou de se manifestar
expressamente acerca do parecer favorável à sua tese, apresentado pelo Ministério
Público Federal.
Requer, por fim, o suprimento da omissão, com efeito infringente.
Documento eletrônico VDA52284000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:42
Código de Controle do Documento: 7d568e40-b2a8-4d87-b813-f415b57d7268

É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do CPP, os embargos de declaração têm
art. 619
fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses de correção de
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada. Admite-se,
ainda, a interposição de embargos de declaração para correção de erro material, nos
termos do
III, do CPC c/c o
o do CPP.
art. 1022,
art. 3
Quanto ao conteúdo, os embargos de declaração merecem rejeição.
A parte embargante não apontou qualquer vício decisório legalmente tipificado. A
rigor, o parecer ofertado pelo Ministério Público, embora importante sob ponto de vista
reflexivo para elaboração de uma decisão judicial, é peça meramente opinativa que não
vincula o julgador, nem exige enfrentamento explícito.
Com efeito, a decisão impugnada apreciou, de maneira fundamentada, todos os
pontos relevantes para deslinde do feito. Como é cediço, o órgão julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão e os embargos de declaração não servem para
rediscussão do julgado.
Verifica-se, portanto, a inexistência de omissão, erro ou contradição quanto aos
pontos suscitados. A pretensão de rejulgamento da causa é descabida, razão pela qual a
rejeição dos embargos de declaração é medida imperativa, conforme demonstram os
precedentes a seguir expostos (grifos nossos):

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
À
COMUNIDADE.
DESCUMPRIMENTO
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Guilherme
Pereira Marinho contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental, mantendo decisão que reconheceu o
descumprimento irregular da pena restritiva de direitos
(prestação de serviços à comunidade) e afastou a extinção
da punibilidade. O embargante alega omissão e contradição
no julgado e insiste que o mero decurso do tempo e a
suposta regularidade no cumprimento da pena seriam
suficientes para declarar extinta sua punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o
acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade,
contradição ou erro material que justifique a oposição de
Documento eletrônico VDA52284000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:42
Código de Controle do Documento: 7d568e40-b2a8-4d87-b813-f415b57d7268

embargos de declaração, ou se a parte embargante busca
apenas rediscutir matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado expõe, de forma clara e
fundamentada, que o embargante não cumpriu integralmente
a pena de prestação de serviços à comunidade,
apresentando
longos
períodos
de
ausência
e
descumprimento irregular, não podendo o tempo restante da
pena ser desconsiderado.
A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece
que o mero decurso do tempo não equivale ao cumprimento
integral da pena de prestação de serviços à comunidade,
especialmente quando houve suspensão temporária de
atividades devido à pandemia da COVID-19.
Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no julgado embargado, sendo a fundamentação
suficiente para justificar a conclusão de que o
embargante não demonstrou o efetivo cumprimento
integral da pena, requisito indispensável para a extinção
da punibilidade.
Os embargos de declaração não se prestam para
rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar
inconformismo com o resultado do julgamento, sendo
vedado seu uso com caráter infringente.
Conforme reiterada jurisprudência, "os embargos
de declaração não constituem recurso de revisão, sendo
inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos
vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no
AgRg nos EDcl nos
Rel. Min.
EAREsp n. 1.604.546/PR,
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de
.
22/02/2023)
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados. Determinada a
certificação do trânsito em julgado.
Tese de julgamento:
O mero decurso do tempo não autoriza a extinção da
punibilidade quando há descumprimento irregular da pena de
prestação de serviços à comunidade.
A suspensão temporária da prestação de serviços à
comunidade em razão da pandemia da COVID-19 não
configura cumprimento efetivo da pena.
Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissíveis se
não houver omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 4o; LEP,
art. 44,

art. 126;
CF/1988,
o, XLVI. Jurisprudência relevante
art. 5
citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp n. 2.076.164/PR,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ,
16/10/2023;
RHC n. 159.318/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta
Turma, DJe de 14/03/2022.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RHC n. 200.239/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
COM
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. REJEIÇÃO.
Documento eletrônico VDA52284000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:42
Código de Controle do Documento: 7d568e40-b2a8-4d87-b813-f415b57d7268

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
da Quinta Turma desta Corte Superior que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus,
sob a alegação de omissão quanto à fundamentação da
decisão de segregação cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir
matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme o
do CPP.
art. 619
4. A mera irresignação com o entendimento
apresentado na decisão não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes quando já
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
não servindo os aclaratórios para rediscussão do
julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo
necessário
demonstrar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição ou omissão. 2. A mera irresignação com o
resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento
dos embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC
520.357/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em 10.12.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC 759.140
/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 18.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 773.880
/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em 06.03.2023.
(EDcl no AgRg no HC n. 934.348/RS, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de
)
23/12/2024.

De qualquer modo, vale mencionar que "[ ]
o parecer do Ministério Público Federal,
que atua como fiscal da lei, não vincula este Superior Tribunal e nem inviabiliza o
julgamento pela relatoria do recurso em sentido discordante com a manifestação do
" (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay
Parquet
AREsp n. 2.727.163/GO,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
14/8/2025)
Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52284000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:42
Código de Controle do Documento: 7d568e40-b2a8-4d87-b813-f415b57d7268

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0240091-9
AREsp 2.681.666 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00037936320238260026 37936320238260026
3793632023826002600041219020238260026 41219020238260026
67270820168260521
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SEBASTIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO
: JOSE CARLOS ABISSAMRA FILHO - SP257222
ADVOGADA
: TÂNIA RIBEIRO DA SILVA - SP418177
ADVOGADA
: HELENA MARIA MARIANO PALMA NARVAIS - SP527796
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SEBASTIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO
: JOSE CARLOS ABISSAMRA FILHO - SP257222
ADVOGADA
: TÂNIA RIBEIRO DA SILVA - SP418177
ADVOGADA
: HELENA MARIA MARIANO PALMA NARVAIS - SP527796
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551908548506344@
2024/0240091-9 - AREsp 2681666 Petição : 2025/0087949-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52252482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:20:52
Código de Controle do Documento: 45CD4629-8DB7-416F-BC28-02A380237BCC